Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos etc. Diante do comprovante de depósito ora exibido pela executada[1], diga o exequente, em 05 (cinco) dias, sobre o recolhido, de molde a, se o caso, ser colocado termo à pretensão executória que promove. I. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28782622